Tribunal: TJMT
Processo: 1000245-30.2021.8.11.9005
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000245-30.2021.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contribuições Previdenciárias, Contribuição sobre a folha de salários, 1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VIVIANE DE CARVALHO SINGULANE - CPF: 007.427.441-40 (ADVOGADO), ROSANA DO CARMO CARVALHO COSTA - CPF: 488.032.601-10 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR.. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

A. de Instrumento:

1000245-30.2021.8.11.9005

Classe CNJ:

Origem:

Juizado Especializado da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT

Agravante(s):

Rosana do Carmos Carvalho

Agravada(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de setembro de 2021.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. DESCONTO PREVIDÊNCIÁRIO. SERVIDOR PORTADOR DE DOENÇA INCAPACITANTE. ALEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA COBRADA ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL.
LIMINAR DEFERIDA
. RECURSO PROVIDO.

Manutenção da decisão liminar que deferiu o pedido constante no Agravo de Instrumento, em que visava a suspenção dos efeitos da decisão agravada, que determinou que o desconto da contribuição previdenciária ao agravado seja calculada com a alíquota de 11% (onze por cento), e apenas sobre os valores que excederem ao dobro do teto do Regime Geral de Previdência social, nos termos do art. 2o, inciso IV, § 4o da LC 202/2004.

Agravo de Instrumento provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra decisão prolatada no processo no
101251280.2021.8.11.0001
, em trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido liminar que visava a suspensão dos de
scontos de
contribuição previdenciária para limitar a incidência sobre os valores que excederem ao dobro do teto do Regime Geral da Previdência Social – RGPS, em razão da autora ser portadora de doença incapacitante.

Alega a Agravante que é aposentada desde 27/11/2015 pelo Estado de Mato Grosso, no cargo técnico administrativo, e que há anos é portadora de paralisia irreversível. E que a partir do mês de janeiro de 20201, começou a incidir a alíquota de 14% sobre o valor que supera o limite máximo estabelecido pelo RGPS, nos termos da Lei Complementar 654/2020, que alterou a LC 202/2003, sobre o que exceder a um salário mínimo da remuneração.

Defende ter direito adquirido de manter a isenção da contribuição previdenciária até o limite do dobro do teto RGPS, nos termos da Lei Complementar no 202/2004, art. 2o, inciso IV e também que deve ser aplicada a alíquota de 11%, somente sobre o que exceder ao dobro do teto do RGPS.

Ao final requer que seja concedida antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que os Agravados suspendam os descontos de contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos, incidindo a alíquota de 11% apenas sobre o valor que exceder ao dobro do teto do RGPS.

O pedido de antecipação de tutela foi deferido na forma requerida, consoante decisão proferida em 12.07.2021 (ID 93919495).

Por meio da peça digitalizada em 16.07.2021 (ID no 95800483), o Procurador de Justiça manifestou pelo provimento do Agravo de Instrumento.

O Agravado Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no ID 96942080.

É o relatório.

V O T O:

Egrégia Turma;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão judicial proferida na ação no 1012512-80.2021.8.11.0001, em trâmite no Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de suspensão dos descontos de previdência social, no percentual de 14% sobre a totalidade dos proventos de aposentadorias, para que incidisse a alíquota de 11%, apenas sobre o valor que excedesse o dobro do teto do regime geral de previdência social.

Na fundamentação da decisão que proferi em 12.07.2021 (ID no 93919495), constou o seguinte:

“Pois bem.

Tem direito ao referido benefício, ou seja, de alíquota de 11% incidir somente sobre o dobro do teto do Regime Geral da Previdência Social o servidor aposentado, que for portador de doença incapacitante.

Doenças incapacitantes são aquelas descritas no art. 6o, inciso XIV da Lei Federal no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, e, dentre elas consta
:
“PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE”
.

Há prova de a Agravante ser
“portadora de deficiência física MONOPARESIA MEMBROS SUPERIORES CID 10, G 83.2, T 92.1 – MODALIDADE PERMANENTE
– descrição detalhada: portadora de sequela definitiva em cotovelo esquerdo por fratura com extirpação da cabeça da rádio e limitação motora”.

A MONOPARESIA é deficiência física que tem como consequência a perda parcial das funções motoras do membro afetado. No caso da autora, ora Agravante, consta ser dos membros superiores. Sendo assim, melhor analisando as alegações da Agravante e os documentos juntados, notadamente a recente aprovação do Conselho do MTPREV, entendo que deve ser reconsiderada a decisão que indeferiu o pedido de liminar.”

Desta forma, entendo que deve ser mantida a liminar deferida por seus próprios fundamentos..

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto,
DOU-LHE PROVIMENTO
e confirmo a liminar deferida,
para que o desconto referente à contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria da Agravante passe a incidir a alíquota de 11% apenas sobre o valor que exceder ao dobro do teto do Regime Geral de Previdência Social RGPS. Transitado em julgado arquive-se este recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2021